Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Se os documentos colacionados nos autos permitem concluir pela incapacidade financeira do agravante para pagamento dos encargos inerentes ao processo, o benefício deve ser concedido, cabendo ao agravado, se for o caso, postular sua revogação mediante comprovação de alteração da condição econômica.
3. Recurso conhecido e provido.